Tribunal: TJSP
Processo: 0000881-93.2015.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Homicídio tentado. Artigo 121, § 2o, inciso VI, c.c. o artigo 121, § 7o, inciso III, e artigo 14, inciso II, CP. Ameaça. Artigo 147, CP. Violação de Domicílio. Artigo 150, § 1o, CP. Molestar e perturbar a tranquilidade. Artigo 65, Decreto-lei no 3.688/41. Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência –

Ementa:
Homicídio tentado. Artigo 121, § 2o, inciso VI, c.c. o artigo 121, § 7o, inciso III, e artigo 14, inciso II, CP. Ameaça. Artigo 147, CP. Violação de Domicílio. Artigo 150, § 1o, CP. Molestar e perturbar a tranquilidade. Artigo 65, Decreto-lei no 3.688/41. Pleito defensivo por submissão a novo julgamento, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência – Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria dos delitos – Jurados optaram por versão devidamente comprovada nos autos, afastando o reconhecimento de desistência voluntária. Pena corretamente fixada. Plenamente justificável a exacerbação da pena-base para o delito de homicídio, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Impossibilidade de alteração do quantum de redução em vista da tentativa. No presente caso, o iter criminis foi percorrido em grande parte. Regimes adequados e mantidos. Recurso Improvido.